Tribunal: STF
Processo: Rcl 87162
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Condomínio Residencial Mais Morumbi e outro contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Processos nºs 1038639-52.2016.8.26.0053 e 1008161- 27.2017.8.26.0053, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI 7195 e nos Temas nºs 176 e 339 da repercussão geral.



    As reclamantes narram que, na origem, 



    “(...) ajuizaram ações ordinárias perante a Fazenda Pública do Estado de São Paulo questionando a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. As demandas, fundamentadas na ilegalidade e inconstitucionalidade dessa cobrança, obtiveram inicialmente provimento liminar favorável, reconhecendo-se que tais tarifas não configuram circulação de mercadoria, mas mera disponibilização de infraestrutura. 



    Durante o curso processual, sobreveio a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que incluiu o inciso X ao artigo 3º da Lei Complementar nº 87/96, excluindo expressamente a TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. Tal legislação, de natureza interpretativa conforme seu próprio texto, vigorou plenamente por aproximadamente sete meses e meio, entre 23 de junho de 2022 e 9 de fevereiro de 2023.”



    Prosseguem na narrativa aduzindo que houve o esgotamento das vias recursais ordinárias e que foram interpostos todos os recursos cabíveis contra os acórdãos que aplicaram mecanicamente o Tema Repetitivo nº 986 do Superior Tribunal de Justiça.



    Asseveram que as decisões reclamadas, ao negarem aplicação à Lei Complementar nº 194/2022 durante seu período de vigência efetiva - anterior à suspensão cautelar determinada na ADI 7195 - substituíram o juízo do STF por interpretação própria, incompatível com os limites da jurisdição ordinária. 



    Defendem que 



    “Em 23 de junho de 2022, foi publicada a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, marco legislativo que alterou substancialmente o cenário jurídico da tributação sobre energia elétrica no Brasil. A novel legislação incluiu o inciso X ao artigo 3º da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), estabelecendo com clareza solar: 



    ‘Art. 3º O imposto não incide sobre: [...] X - a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), cobrada na operação com energia elétrica.’ 



    Durante o período de 23 de junho de 2022 a 9 de fevereiro de 2023 – aproximadamente sete meses e dezessete dias – a LC 194/2022 vigorou plenamente no ordenamento jurídico brasileiro.



    (...)



    Assim, temos um período de vigência efetiva matematicamente determinável: de 23 de junho de 2022 a 9 de fevereiro de 2023, totalizando 231 dias ou aproximadamente 7 meses e 17 dias durante os quais a exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS constituía determinação legal expressa e vigente no ordenamento jurídico nacional.”



    Alegam que tanto a decisão liminar concedida na ADI 7195, como o acórdão do Plenário que a referendou, são silentes sobre a retroatividade de seus efeitos, havendo somente a determinação de suspensão dos efeitos s do artigo 3º, inciso X, da LC 87/96, com a redação dada pela LC 194/2022.



      Nesse sentido, as reclamantes apontam que a autoridade reclamada ao determinar a inclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS, afastou determinação legal expressa, contida na LC 194/2022, o que revela verdadeira teratologia jurídica.



    Sustentam, ainda, que as decisões proferidas pelo TJSP, ao determinarem a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, violaram frontalmente o entendimento vinculante estabelecido no Tema nº 176 da repercussão geral.



    Alegam, por fim, que a razão de decidir do Tema nº 339 preserva o núcleo essencial do dever de fundamentação, de modo que o Tribunal deve enfrentar todas as questões capazes de, por si sós, altear o resultado do julgamento.



     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas. No mérito, pleiteia a



    “a) O conhecimento e procedência integral da reclamação para cassar as decisões proferidas pela 13ª e 9ª Câmaras de Direito Público do TJSP nos processos nº 1038639- 52.2016.8.26.0053 e 1008161-27.2017.8.26.0053; 



    b) O reconhecimento de que a LC 194/2022 esteve plenamente vigente e eficaz no período de 23/06/2022 a 09/02/2023, determinando-se a exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nesse período;



    c) A determinação de que o TJSP profira novas decisões em conformidade com: (i) os efeitos ex nunc da suspensão na ADI 7195; (ii) o Tema 176 que veda ‘tarifas de fio’ na base do ICMS; (iii) a Súmula Vinculante 10 sobre reserva de plenário; (iv) o Tema 339 sobre fundamentação adequada; (v) o caráter expressamente interpretativo da nova legislação vetor de interpretação autêntica.”



     É o relatório. Decido. 



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso, mesmo quando não fosse possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, § 5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que em ambos os processos de origem, os recursos extraordinários tiveram seu seguimento negado com fundamento no Tema nº 956 da Repercussão Geral (É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica), nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, sendo também desprovidos os agravos internos interpostos contra essas decisões.



    De fato e conforme relatado, a pretensão deduzida na ação original busca a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e Estado quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD).



    Como se vê, o Juízo reclamado, única e exclusivamente, aplicou tese fixada pela sistemática da repercussão geral, aos casos concretos, no sentido de considerar infraconstitucional a controvérsia versada nos autos originais, fato que impede a abertura da via extraordinária.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Por outro lado, necessário ressaltar a ausência aderência estrita da presente controvérsia com a tese fixada no julgamento do Tema nº 176 da repercussão geral, que única e exclusivamente, definiu que “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.



    No mais, as instâncias ordinárias, com fundamento em precedente vinculante julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 986 dos recursos repetitivos), julgaram improcedentes as ações, assentando que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica, afastando assim qualquer afronta à Súmula Vinculante 10. 



    Por sua vez, a decisão liminar proferida na ADI 7195, assim como o acórdão que a referendou, determinou a suspensão dos efeitos de dispositivo da Lei Complementar nº 194/2022 que havia excluído a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição, bem como encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, permitindo assim a ocorrência do fato gerador sobre todas essas operações relativas à energia elétrica. 



    Como se vê, as decisões reclamadas vão ao encontro do que fora determinado na aludido provimento cautelar, de modo que não se verifica qualquer afronta à autoridade desta Corte Suprema. 



    Ademais, a questão dos efeitos da declaração proferida na ADI 7195 será objeto do julgamento do mérito da referida ação direta, que ainda não ocorreu, de modo que nada há a ser mantido ou cassado com relação a esse ponto específico.



    Quanto ao Tema nº 339 da repercussão geral, cumpre ressaltar que a autoridade reclamada, ao realizar os juízos de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos em ambos os processos originários (e-doc. 4, p. 229; e e-doc. 6, p. 257 - 258), não negou seguimento aos aludidos apelos com fundamento no Tema nº 339/RG, mas sim com base no Tema nº 956/RG. 



    Relevante destacar que a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou para o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto.



    De fato, da leitura das razões expostas na exordial, entendo que as reclamantes pretendem, em verdade, questionar mais uma vez as decisões de mérito proferidas pelas instâncias ordinárias, o que não é cabível em sede reclamatória.



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente